Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL ISOLADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na espécie. O reconhecimento fotográfico extrajudicial do acusado, feito por apenas uma das vítimas e vários meses após os fatos, não serve como prova segura de autoria em relação ao acusado.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.